Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0727985-33.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA AGRAVADO: WILSON COELHO DE ALMEIDA, EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA contra WILSON COELHO DE ALMEIDA e EDILSON JACOBSON COELHO DE ALMEIDA em face da Decisão (ID 67695909) proferida pela Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Riacho Fundo proferida nos autos de No 0702701-06.2019.8.07.0017. A parte Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA requereu a concessão da gratuidade de justiça, porém não apresentou documentos suficientes que comprovassem a sua carência. Em Despacho de ID 18449923, a parte Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA foi intimada para comprovar sua situação de hipossuficiência, consoante § 2o do art. 99 do CPC, instruindo os autos com cópia dos 3 (TRÊS) últimos contracheques, declaração do imposto de renda, os 3 (TRÊS) últimos extratos de conta corrente OU poupança, entre outros documentos que atestem a situação de miserabilidade. Em petição de 18892105, a parte Agravante juntou a CTPS (ID 18903644 e 18903646), sendo esta cópia dos documentos de ID 18368274 da petição de Agravo de Instrumento. No ID 18903645, não é possível abstrair se os gastos são relativos à sobrevivência da parte, além de estar incompleto entre a Pág. 1 e 2; 2 e 3, sendo imprecisa a análise do saldo. Diante do exposto, intime-se a Agravante JULIA MARIA SILVA DE ALMEIDA para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para o deferimento do aludido benefício, através da juntada de comprovantes de gastos com despesas médicas; das declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de não concessão do benefício e posterior exigência de pagamento das custas, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CPC. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2020 13:55:30. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador